Tribunal: TJSP
Processo: 2063690-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Ação de obrigação de dar e cobrança – Despacho saneador – Reconhecimento de plano da ilegitimidade passiva do agravado José Luiz Junqueira Barros e extinção parcial da demanda em seu favor – Descabimento – Existência de alegações que versam sobre o recebimento de valores por parte do liquidante em sua conta pessoal relativos a imóvel objeto do contrato de parceria negocial em discussão –

Ementa:
Ação de obrigação de dar e cobrança – Despacho saneador – Reconhecimento de plano da ilegitimidade passiva do agravado José Luiz Junqueira Barros e extinção parcial da demanda em seu favor – Descabimento – Existência de alegações que versam sobre o recebimento de valores por parte do liquidante em sua conta pessoal relativos a imóvel objeto do contrato de parceria negocial em discussão – Ausência de análise acerca de eventual influência de tal questão em face do objeto da demanda e mesmo acerca da necessidade de instrução processual a respeito – Decisão anulada, neste tocante, para afastar o reconhecimento de plano da preliminar de ilegitimidade passiva e a imediata extinção da demanda em face do mencionado agravado – Matéria que deverá ser apreciada oportunamente por ocasião do sentenciamento do feito – Pretensão acolhida em parte.
Recurso provido em parte.